Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO PELA PARCELA INCONTROVERSA. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo determinação de sobrestamento do feito na origem, até o julgamento do IRDR no 21, no qual se definirá a questão da legitimidade ativa da exequente, inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parcela incontroversa.
2. A ausência de definição acerca da legitimidade da exequente constitui óbice instransponível ao pleito de prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Impõe-se a necessária observância à determinação judicial de sobrestamento do cumprimento de sentença, inviabilizando a discussão, nesse momento, das demais questões atinentes à demanda executiva.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.